Tribunal: TJES
Processo: 5000091-82.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-82.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO GOMES
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000091-82.2021.8.08.0062
ORIGEM:
Juízo de Piúma - 1ª Vara
RECORRENTE:
LEANDRO GOMES
RECORRIDO:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A CRÉDITO ESTUDANTIL. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a existência de crédito estudantil. De acordo com a narrativa descrita na inicial, o autor diz ter sido aluno da ré durante o período de 2014 a 2020, tendo financiado o curso de Engenharia da Produção, pelo programa governamental FIES. Alega ter um saldo de crédito estudantil no valor de R$ 14.500,00 a receber da instituição de ensino, mas, em razão de um erro da ré, viu-se obrigado a repetir duas matérias, cujo valor cobrado foi integral, restando-lhe um saldo de R$ 5.400,00. Pede, nestes termos, a devolução do valor, bem como indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte os pedidos, determinando a devolução do valor de R$ 5,58. A parte autora, então, interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Apesar de intimada, a ré não apresentou contrarrazões.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, em determinar a restituição do valor de R$ 5,58. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. No pormenor, o ato sentencial demonstra cabalmente que o
crédito final
a ser destinado ao autor é de R$ 5.405,58, descrevendo, de modo detalhado, a relação do crédito estudantil e da carga horária em cada semestre efetivamente cursado, com os respectivos abatimentos. Ao ser questionado sobre o montante, o autor, em audiência de instrução, confirma ter recebido R$ 5.400,00 em janeiro de 2021, de modo que é irretocável a sentença em impor a condenação tão só da diferença apurada, qual seja, R$ 5,58. Nessa linha de raciocínio, ainda que tenha havido falha na prestação de serviços, é possível notar que esta foi mínima, pelo próprio valor a ser restituído em si, o qual, diga-se de passagem, já está depositado em conta judicial vinculado aos autos à disposição da parte autora. Não houve, como bem ressaltado no ato sentencial, qualquer lesão a direito de personalidade a justificar a condenação da parte ré no pagamento de indenização a título de danos morais em favor da parte autora.

(5)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.